Tribunal: TJMT
Processo: 1020933-23.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020933-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), MARIELLY LOPES DE CARVALHO - CPF: 065.613.171-30 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO POLICIAL. MULHER COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada que decretou a prisão preventiva de mulher investigada por possível envolvimento com organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas, no bojo da “Operação Natal Antecipado”. A impetração sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, a inexistência de
periculum
libertatis
, além do fato de a paciente ser mãe de duas crianças pequenas, uma delas com apenas seis meses de idade, requerendo a substituição da custódia por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva decretada; e (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, diante da condição de mãe de filhos menores de 12 anos, sem prática de crime com violência ou grave ameaça.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se formalmente fundamentada, amparada nos elementos colhidos pela operação policial e em relatórios produzidos pelo GAECO, que apontam movimentações financeiras atípicas e indícios de vínculo da paciente com organização criminosa estruturada.

2. Contudo, a superveniência de elementos que demonstram a

maternidade de duas crianças com menos de 12 anos, aliada à inexistência de indício de prática de crime com violência ou grave ameaça e à primariedade da paciente, impõe a aplicação do art. 318-A do CPP, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

3. A prisão domiciliar é medida adequada e proporcional para garantir a proteção integral da infância, especialmente quando ausentes situações excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

4. Não há demonstração de que o ambiente domiciliar seja inadequado ao desenvolvimento das crianças, tampouco de risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve vir acompanhada de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, conforme art. 319 do CPP, a serem regulamentadas pelo Juízo da execução.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem
concedida.

Tese de julgamento:
1. A prisão domiciliar deve ser concedida à mulher com filhos menores de 12 anos, quando não houver indício de crime com violência ou grave ameaça e ausente risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A gravidade abstrata do delito não afasta, por si só, a incidência do art. 318-A do CPP. 3. O direito da criança à convivência familiar deve ser considerado em decisões que envolvam prisão cautelar de seus responsáveis.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 318, 318-A e 319 do CPP; art. 5º,
caput
e LXIII, da CF/88; Lei n. 13.257/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. em 20/02/2018; STF – HC 250.929/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 09/01/2025; TJMT – HC 1006647-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4ª Câmara Criminal, j. em 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo Dr.
Marcelo Moreira Leite Nogueira
em favor de
MARIELLY LOPES DE CARVALHO
,
apontando como autoridade
coatora o Juízo da
5ª

Vara da
Criminal

d
a Comarca de Sinop
(MT)
,

que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1016910-86.2025.8.11.0015,

acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva da paciente
.

Sustenta
,
o impetrante
,
que a paciente

foi presa preventivamente em 25.06.2025 no bojo da “Operação Natal Antecipado”, que investiga suposta organização criminosa de grande porte.

Alega que a
fundamentação para a segregação da
paciente
,

lactante
,
baseia-se
em um único e frágil elemento: o recebimento de um único PIX no

valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), quantia
esta
plenamente compatível com a renda lícita de seu núcleo familiar, uma vez que a Paciente é diarista e seu esposo, Sr. Natanael, trabalha como autônomo
.

Sustenta a ausência de
fumus
comissi
delicti
, uma vez que a existência de um
único repasse via PIX, de valor modesto, desacompanhado de qualquer elemento concreto que indique prática de tráfico de drogas, lavagem de capitais ou vínculo funcional com estrutura hierarquizada
,
não configura indício suficiente de autoria ou de participação em organização criminosa
.

Argumenta, ainda, que não há
periculum
libertatis
,
ressaltando que é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa e, sobretudo,
é
mãe de um bebê de apenas seis meses de idade. Sustenta que não há qualquer elemento concreto que permita presumir que, em liberdade, representaria risco à ordem pública, à regular instrução do processo ou à aplicação da lei penal.

Ressalta, ainda, que o juízo de origem deixou de apreciar o pleito de concessão da prisão domiciliar, em manifesta afronta ao disposto no art. 3
18-A
, do CPP.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
a
paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto,
e,

subsidiariamente,
requer a
substituição da prisão pela domiciliar
, nos termos do art. 318-A, do CPP.

Inicial acompanhada dos documentos de
I
ds.
295763351, 295763363 a 295763372.

A liminar foi deferida (Id.
295887391
).

Informações prestadas pela autoridade indicada coatora (Id.
299563384
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
João Augusto
Veras
Gardelha
, manifestou-se pela concessão da ordem (Id
.
300604893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...).

Trata-se de REPRESENTAÇÃO pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO

PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DO SIGILO INTEGRAL DOS CELULARES

APREENDIDOS e SEQUESTRO E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS formulada pelo

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/SINOP), por intermédio

do Promotores de Justiça subscritores, no interesse do Procedimento Investigatório Criminal n.º

004/2025, objetivando (Id. 191412835):

1. A prisão preventiva dos representados:

1.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

1.2. ALEX APIS DA SILVA;

1.3. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

1.4. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

1.5. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

1.6. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

1.7. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

1.8. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

1.9. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

1.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

1.11. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

1.12. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;

1.13. NATANAEL DE SOUZA AMORIM;

1.14. PEDRO MARINHO;

1.15. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

1.16. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ; e

1.17. TALITA GARCIA BILLIG.

2. A expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais

vinculados aos representados c/c a autorização para acesso e extração de

dados de aparelhos eventualmente apreendidos nos imóveis alvos ou em

posse daqueles, a saber:

2.1. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

2.2. TALITA GARCIA BILLIG;

2.3. PEDRO MARINHO;

2.4. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

2.5. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

2.6. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

2.7. ALEX APIS DA SILVA;

2.8. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

2.9. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ;

2.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

2.11. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

2.12. EVANDRO MACHADO FRANCO;

2.13. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

2.14. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

2.15. MARIELLY LOPES DE CARVALHO; e

2.16. NATANAEL DE SOUZA AMORIM.

3. O sequestro de bens vinculados ao investigado:

3.1. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES.

4. A indisponibilidade de valores dos investigados:

4.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

4.2. ALEX APIS DA SILVA;

4.3. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

4.4. EVANDRO MACHADO FRANCO;

4.5. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

4.6. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

4.7. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

4.8. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

4.9. TALITA GARCIA BILLIG; e

4.10. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES LTDA (UP MOTOS – CNPJ:

48.003.332/0001-56).

O pedido veio instruído com cópias das seguintes peças:

1. Relatório de Informação nº 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

2. Relatório de Informação nº 03/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

3. Relatório Técnico nº 005/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

4. Relatório de Informação nº 009/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620901);

5. Relatório de Informação nº 014/2025/SINOP/GAECO/MT (Id.
196620902); e

6. Relatório de Informação nº 015/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902).

Os autos vieram-me conclus
os.

(...).

II - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Narra a Autoridade representante que, no mês de fevereiro de 2025,

chegaram ao conhecimento da Autoridade Ministerial informações preliminares que indicavam a

existência de uma organização criminosa atuante no município de Feliz Natal/MT, a qual estaria

exercendo controle sobre o tráfico ilícito de entorpecentes na região. Segundo os relatos

recebidos, a atuação do grupo se dava de forma altamente estruturada, com divisão funcional

entre os integrantes, cada qual desempenhando tarefas específicas no âmbito da atividade

criminosa.

Assevera a Autoridade Ministerial que, a referida organização criminosa seria

composta por indivíduos ligados à facção denominada “Comando Vermelho”, os quais teriam

movimentado consideráveis
quantias de dinheiro
por meio de diversas contas bancárias ao longo

dos anos, além de efetuarem aquisições de imóveis e veículos com recursos oriundos da

traficância de drogas.

Diante de tais indícios, afirma que foi instaurada Notícia de Fato e

determinadas diligências investigativas aos agentes policiais com o objetivo de apurar a

veracidade das informações inicialmente levantadas.

Após diligências realizadas
in loco
, bem como por meio de consultas

eletrônicas, foi produzido o Relatório de Informação nº 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id.

196620895). Nele, relatou-se que uma das lideranças locais da facção criminosa “Comando

Vermelho” seria MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, o qual contaria com

o auxílio de sua companheira TALITA GARCIA BILLIG, vulgo “
Mandraka
”, na administração

financeira e operacional das atividades ilícitas, especialmente no que tange ao tráfico de drogas.

Consta ainda do relatório que a referida organização criminosa mantém um

chamado “Tribunal do Crime”, destinado à resolução de conflitos internos mediante aplicação de

punições severas, inclusive com a imposição da pena de morte.

(...).

Também foram identificados dois pagamentos realizados por MARCOS

HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, direcionados a fornecedores de maconha que

abasteciam a cidade de Feliz Natal/MT: um deles para a conta de
MARIELLY LOPES DE

CARVALHO
, e outro para a conta de LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, atualmente recolhido

na Penitenciária Central do Estado (PCE) — o que demonstra que sua condição de custodiado

não o impedia de manter vínculo ativo com a empreitada criminosa.

Consta nos Relatórios Policiais nº 015 e 016/2025/SINOP/GAECO/MT que

MARIELLY LOPES DE CARVALHO
mantém união conjugal com NATANAEL DE SOUZA

AMORIM, com quem tem dois filhos, o último nascido em 06/12/2024. NATANAEL foi preso em

23/08/2018, no município de Cuiabá/MT, em operação conjunta da Polícia Federal e Polícia Civil,

por atuar como batedor de carga de entorpecentes. Na ocasião, foram apreendidos 384 tabletes

de maconha, oriundos da região de Ponta Porã/MS. O referido indivíduo foi condenado pela

prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº
11.343/2006, à

pena de sete anos de reclusão, em regime fechado.

Diante da existência de pagamentos bancários em nome de
MARIELLY LOPES DE CARVALHO
, relacionados ao fornecimento de drogas, revela-se plausível o

envolvimento direto de NATANAEL DE SOUZA AMORIM com a organização criminosa.

(...).

Com base nos exemplos colhidos, foram identificados como operadores

financeiros da organização, utilizando contas pessoais e empresariais para movimentar valores

provenientes do tráfico, os seguintes indivíduos: ADRIEL MACHADO PEREIRA, ALEX APIS DA

SILVA, EVANDRO MACHADO FRANCO, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, LUISMAR DOS

ANJOS NOGUEIRA, MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, TALITA GARCIA BILLIG,

MARIELLY LOPES DE CARVALHO
, além da conta da empresa ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA

NUNES LTDA (UP MOTOS).

(...).

Isto posto, considerando que se encontram plenamente presentes a

materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública

(
fumus delicti
comissi

e
periculum in mora
), com fundamento no art. 312 do Código de Processo

Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de:

(...).

12.
MARIELLY LOPES DE CARVALHO
;

(...). (
Id.

295763363
– p.
20-60
).

Em uma análise preliminar dos autos, constata-se que a decisão prolatada pela autoridade judiciária de primeiro grau não apresenta, a princípio, vícios de fundamentação que a tornem nula ou carente de amparo legal, estando alinhada aos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tal como delineados no art. 312
,
do Código de Processo Penal.

Contudo, sobreveio aos autos a informação de que a paciente é mãe de
duas
criança
s
em tenra idade
, Stella Lopes de Souza de 06 (seis) meses de vida e Benício
Asafe
Lopes de Souza de 02 anos e 10 meses
de idade
(Id.
295763365
– p. 65-66),
o que exige a
incidência do princípio da proteção integral da infância, constitucionalmente assegurado, e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [
STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)
], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12
(doze)
anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional.

Neste julgado, ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras, já discutida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que reconheceu a
gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa área.

Foram estabelecidas, ainda, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Sabe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão domiciliar deve ser concedida à mulher com filhos menores de 12
(doze)
anos, quando ausentes circunstâncias excepcionais, como a prática de crime com violência ou grave ameaça, ou contra seus próprios filhos. Diante desse quadro, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à aplicação humanizada das medidas cautelares, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, garantindo-se, assim, a proteção integral à infância e a observância aos princípios constitucionais que regem o processo penal democrático.

No caso concreto, não há indício de que a conduta imputada à paciente tenha envolvido violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticada contra seus filhos. Conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar deve ser aplicada sempre que presentes os requisitos do art. 318-A do CPP, exceto em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC 250.929/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/01/2025).

Ademais, a Lei n. 13.257/2016, denominada de Estatuto da Primeira Infância, determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, em especial no regime de prisão domiciliar, conforme art. 318, do CPP:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...).

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

A gravidade da conduta, embora relevante, não configura, por si só, exceção ao regime legal protetivo da infância. A paciente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, residência fixa e é mãe de

02
(
d
ois
) filhos menores de 12 (doze) anos de idad
e
. Inexiste nos autos comprovação de que o ambiente domiciliar seja impróprio à formação infantil ou de que a sua liberdade comprometa a instrução criminal.

Registre-se, ainda, necessidade do convívio entre mãe e seus filhos menores e dependentes, devendo-se considerar, também, o direito das crianças menores que dependem dos cuidados de seus genitores.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL – INVIABILIDADE – INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO – GRAVIDADE CONCRETA –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.

2.
O Supremo Tribunal Federal concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

3. Na hipótese, a despeito da conjuntura narrada, é devida a concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é genitora de
duas crianças menores de 12 (doze) anos, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal
.

4. Ordem parcialmente concedida.

(N.U 1006647-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

Diante disso, reputo excessiva e desproporcional a manutenção da prisão preventiva, sendo mais adequada sua substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP, com aplicação concomitante de medidas cautelares alternativas que se mostrem necessárias, a critério do Juízo de origem (CPP, art. 319).

Sendo assim,
considerando
as razões já expostas, bem como os fundamentos constantes da decisão liminar, não se identificam motivos suficientes que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer Ministerial, ratifico a liminar, para
CONCEDO A ORDEM
, em definitivo, à paciente

Marielly

L
opes de
C
arvalho
, e
converter sua prisão preventiva em prisão domiciliar
.

Mantém-se o cumprimento da seguinte medida cautelar:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

Seja a paciente intimada que a prática de novo crime poderá ensejar na revogação do benefício nos termos do art. 282, §§ 4º e 5º, do CPP.

A necessidade quanto ao tempo de monitoramento fica a critério do juízo de primeiro grau, devendo deliberar a este respeito quando da prolação da sentença.

Saliente que em caso de necessidade, por estar mais próximo da situação, autorizo o magistrado de primeiro grau a estabelecer outras medidas acaso entenda conveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025